Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. LEI DISTRITAL 2.294/99 E DECRETO DISTRITAL 21.396/00. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.

1. A situação funcional da parte requerente, ora apelante, para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97 encontra respaldo normativo nas disposições estampadas na Lei Distrital n.o 2.294/1999 e no Decreto Distrital n.o 21.396/2000, os quais estabeleceram, em resumo, a integração da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal aos quadros da Secretaria de Educação.

2. O servidor da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado na ação coletiva n.o 32.159/97, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT.

3. Recurso conhecido e provido.